Tribunal: TJDFT
Processo: 0732943-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732943-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em razão de o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal ter declinado da competência para processar e julgar o mandado de segurança, processo n. 0723348- 25.2023.8.07.0003, impetrado por Juliana de Oliveira Nunes contra ato atribuído à Administração Regional de Ceilândia. Redistribuído o processo para o Juízo Suscitante, do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, este suscitou o presente conflito, por entender ser absolutamente incompetente para julgar o mandado de segurança. Entendeu que “foram excluídos da competência deste Juízo o conhecimento e processamento de Mandados de Segurança. (...) compartilho do entendimento de que, uma vez especializados a matéria saúde pública e o seu órgão julgador, a competência das respectivas ações detém natureza absoluta, devendo ser definida em razão da matéria e do órgão julgador, mostrando, assim, irrelevante o valor da causa”. Esta relatoria admitiu o processamento do conflito e designou o juízo suscitado para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id 50037723). O juízo suscitado, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, prestou informações (Id 50395506), em que noticiou retratação quanto à sua decisão de declinação de competência para processo e julgamento do mandado de segurança n. 0723348-25.2023.8.07.0003, já que concordou com a fundamentação do juízo suscitante e considerou ser sua a competência até a emenda da inicial. A Procuradoria de Justiça manifestou-se no Id 50612673, oficiando pelo conhecimento e acolhimento do conflito de competência, fixando-se a competência do juízo suscitado. É o relatório do necessário. Decido. Conforme relatado, o juízo suscitado, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, noticiou sua retratação quanto à declinação de competência para processo e julgamento do mandado de segurança autuado sob o n. 0723348-25.2023.8.07.0003 ao juízo suscitante, do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Considerou, por conseguinte, ser sua a competência para o regular processamento e julgamento do feito em sua Vara, até a emenda da inicial (Id 50395506). Nesse contexto, a superveniente retratação da decisão declinatória de competência anteriormente exarada pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal fez desaparecer o motivo considerado pelo juízo da 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para a suscitação deste conflito negativo de competência. Tornou-se inútil e desnecessário prosseguir com sua tramitação depois da reconsideração manifestada na informação prestada no Id 50395506, porque o caso não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, trago à colação os seguintes julgados das 1a e 2a Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão referente à perda superveniente do interesse no conflito de competência em decorrência da retratação do juízo que declinou da competência: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO EX RATIONAE PERSONAE. AÇÃO. AUTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. A competência conferida às Varas da Fazenda Pública é definida sob o critério ex rationae personae, alcançando as ações em que o Distrito Federal ou entidades integrantes da sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, as ações populares que interesse ao Distrito Federal e aos entes de sua administração descentralizada e os mandados de segurança impetrados em face de atos de autoridades do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada (Lei n.o 11.697/08, art. 26). 2. A ação manejada por sociedade de economia mista integrante da administração descentralizada do Distrito Federal - BRB - Banco de Brasília S/A - está sob a jurisdição do Juízo Fazendário, pois se emoldura nas lides compreendidas na competência que lhe fora reservada, ensejando que, participado do conflito de competência instaurado em razão de ter declinado da competência para processá-la e julgá-la, o Juízo Fazendário ao qual fora originária e livremente distribuída, assimilando sua competência, reconsiderara seu posicionamento, reclamando a devolução dos autos, o incidente originário da declinação anteriormente havida resta carente de objeto e prejudicado, tornando inviável seu conhecimento. 3. Conflito não conhecido por ter restado prejudicado. Unânime. (Acórdão 649039, 20120020285703CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 30/1/2013. Pág.: 199) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) Com a perda superveniente do interesse no conflito negativo de competência, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, é imperativa a imediata devolução do processo n. 0723348-25.2023.8.07.0003 ao e. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, suscitado, para retomar o processamento do mandado de segurança validamente instaurado perante esse órgão jurisdicional. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao conflito negativo de competência, porque o julgo prejudicado por motivo superveniente à suscitação, consistente na retratação do juízo suscitado. DETERMINO, em consequência, a imediata devolução do processo n. 0723348-25.2023.8.07.0003 ao e. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para retomar o processamento da demanda. Publique-se. Dê-se imediata ciência aos juízos em conflito. Oficie-se. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 26 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora